Tribunal: TJDFT
Processo: 0753290-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO FISCAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. LOCAL DE CONSUMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24. COMPETÊNCIA DO LOCAL DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo juízo da 7a Vara Criminal de Brasília em face do juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará, em inquérito destinado à apuração de suposta prática de crimes contra a ordem tributária e uso de documento falso envolvendo empresa sediada no Guará/DF. O juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que o crime do art. 1o da Lei 8.137/1990 se consuma no local da constituição definitiva do crédito tributário, que, no caso, ocorreu em Brasília. O juízo suscitante discordou, invocando necessidade de revisão desse entendimento, por entender que poderia gerar concentração excessiva de feitos tributários nas Varas Criminais de Brasília. O Ministério Público opinou pela fixação da competência no juízo suscitante, a 7a Vara Criminal de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para o processamento de inquérito que apura crimes tributários e uso de documento falso quando a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em Brasília, embora a empresa investigada esteja sediada no Guará.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, na Súmula Vinculante 24, estabelece que os crimes do art. 1o da Lei 8.137/1990 se consumam no momento da constituição definitiva do crédito tributário pela autoridade fiscal.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, por se tratar de crime material, a competência territorial fixa-se no local da consumação, isto é, onde ocorreu o lançamento definitivo do crédito tributário, sendo irrelevante o local da prática dos atos fraudulentos.
5. A Terceira Seção do STJ reafirmou que a constituição definitiva do crédito tributário define o momento consumativo e o foro competente, conforme precedentes em conflitos de competência e habeas corpus.
6. No caso concreto, os autos de infração relativos à empresa investigada foram lavrados e tramitaram na Secretaria de Economia do Distrito Federal, situada em Brasília/DF, onde se deu a constituição definitiva dos créditos tributários.
7. O endereço da sede da empresa não interfere na fixação da competência, pois o momento consumativo da sonegação fiscal é o do lançamento definitivo, não o da prática da fraude ou do local da atividade empresarial.
8. A jurisprudência do próprio TJDFT segue orientação idêntica, reconhecendo que a competência se estabelece no local da constituição do crédito tributário.
9. Aplica-se a regra do art. 70 do CPP, que fixa a competência no local da consumação da infração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito conhecido e julgado procedente. Competência declarada em favor do juízo suscitante: 7a Vara Criminal de Brasília.
Teses de julgamento: "A competência para processar e julgar crimes materiais contra a ordem tributária se fixa no local onde ocorre a constituição definitiva do crédito tributário. A consumação do delito previsto no art. 1o da Lei 8.137/1990 se dá com o lançamento definitivo do crédito tributário, conforme Súmula Vinculante 24. O endereço da empresa investigada é irrelevante para a fixação da competência territorial quando a constituição do crédito ocorre em local diverso."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 70, CPP, art. 113, II, Lei 8.137/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante 24 (STF), STJ, RHC 53.434/SP; AgRg no RHC 146.454/PA; CC 120.850/BA; CC 144.872/RJ. TJDFT, Acórdão 1986498 (0706492-24.2025.8.07.0000).